Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. ACORDO VERBAL. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PRAZO DETERMINADO. DANO MATERIAL. GASTOS DOS ASSOCIADOS DA LOCADORA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo verbal firmado entre as partes para a redução do valor dos aluguéis deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a abarcar somente o período de maio/2021 a agosto/2021, durante o recrudescimento da pandemia de Covid-19, e não até o final do contrato
2. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
3. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico.
4. A despeito da previsão contratual de que os gastos realizados pelos associados da Autora, no estabelecimento do Réu, seriam indenizados, o locatário não juntou aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, mesmo em se tratando de documentos que ele deveria apresentar.
5. A apuração dos prejuízos decorrentes dos cortes no fornecimento de energia elétrica para o estabelecimento do Réu/Apelante não prescinde da devida liquidação.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.